Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-39.2020.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-39.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 568.266.211-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO E ADESÃO NÃO COMPROVADOS PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, pois o contrato e termo juntados aos autos não guardam qualquer relação com a anotação realizada no benefício previdenciário da autora.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELMA MOREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. n.º 53897561, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem Consignável c/c Danos Morais nº 1000061-39.2020.8.11.0007, movida em face do BANCO BRADESCO S. A.,
julgou improcedente
a ação e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensos, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária. Condenou-a, ainda, às penas de litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 53897563, a recorrente sustenta que o banco bloqueou indevidamente a margem consignável, como se o mesmo tivesse recebido algum tipo de empréstimo com a instituição, o que não ocorreu. Pontua que a conduta do banco é abusiva, pois bloqueia uma parcela da margem consignável do consumidor para, caso um dia este passe a usar o cartão, os valores sejam debitados nos vencimentos usando a margem consignável.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para: a) declarar inexistente a contratação do cartão de crédito e a reserva de margem; b) condenar o recorrido a indenizar os danos morais causados no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais); c) afastar a multa por litigância de má-fé e; d) condenar o recorrido ao pagamento de honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 53897567, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem Consignável c/c Danos Morais, ajuizada pela autora/apelante, em razão da anotação de reserva de margem para cartão de crédito em seu benefício previdenciário, que alega desconhecer.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Segundo relatado na inicial, a parte autora passou a ter anotado em seu benefício “Reserva de Margem de Cartão de Crédito'' para o contrato nº 20160313803068975000.

No Id. n.º 538939982 é possível verificar que a anotação foi realizada pelo banco requerido, com a informação de início do contrato em 26.10.2016 e data de inclusão em 02.11.2016, com limite de cartão de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) e valor reservado de R$49,00 (quarenta e nove reais).

Desse modo, considerando a aplicação da lei consumerista à hipótese, competia ao banco recorrido, por força da inversão do ônus da prova e do disposto no art. 373,II do CPC, comprovar a contratação e anuência da autora em relação à reserva de margem, no entanto, isso não ocorreu.

Isso porque o contrato juntado aos autos, de Id. n.º 53897555, embora tenha sido firmado com a autora, trata na realidade de uma Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósito “Pessoa Física” e o Termo de Adesão de Id. n.º 53897556 trata de um Limite de Crédito Pessoal no valor de R$300,00 (trezentos reais), sendo firmados em 25.02.2015 e não guardando qualquer relação com a anotação realizada no benefício previdenciário.

Portanto, se torna imperiosa a declaração de nulidade da averbação conforme requerido.

Entretanto, ainda que a anotação de reserva de margem tenha sido indevida, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte.

A simples reserva de margem, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há falar em dever indenizatório pelo simples fato de a instituição financeira ter realizado o contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito, ainda mais quando não houve demonstração do prejuízo correspondente ao ato praticado pelo Banco
.”
(TJ-MS - AC: 08006255820208120044 MS 0800625-58.2020.8.12.0044, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 15/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

Quanto à litigância de má fé, descabe a condenação da autora quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, tendo em vista os contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da averbação da “Reserva de Margem de Cartão de Crédito'' para o contrato nº 20160313803068975000 e afastar a condenação em litigância de má fé.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentençca de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da assistência judiciária (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021